Tribunal: CARF
Processo: 10120.004677/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004677/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
UNIVERSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade por
cerceamento ao direito de defesa nos casos em que a autoridade julgadora,
fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era
desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A solicitação de prova pericial deve obedecer ao disposto no art. 16, IV do
Decreto n° 70.235/72 e poderá ser indeferida se a autoridade julgadora
entender prescindível ou impraticável conforme art. 18 do mesmo diploma
legal
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CONTABILIDADE
NÃO
REGISTRA
INTEGRALMENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO.
Quando a contabilidade não registra as despesas efetivas com a construção
cabe ao auditor o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias por
aferição indireta, cabendo ao proprietário da obra prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil será
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de perícia, e no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004677/2010-94
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 283/301) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 12a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 267/277), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.286.619-0 (e-fls. 2/12), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil será obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão
de construção.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências e/ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar sem motivação ou prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento diz respeito a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados na obra de construção civil – ED
KALAHARI - Cei: 50.016.43358/79, apuradas por aferição indireta, na competência 11/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 64/68, em 10/03/2009, a empresa
protocolizou a Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil — DISO, com as
seguintes informações: Matricula CEI: 50.016.43358/79; Data de Inicio: 15/12/2004; Data
Término: 17/11/2008; Residencial - Multifamiliar; N° de Unidades: 222; N° Pavimentos: 23; N°
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

Unidades com até 02 banheiros: 222; Área Total: 38.227,99 m2; Área com Redução de 50%:
15.109,49 m2; Área com Redução de 75%: 1.586,32 m2.
Na ocasião foram relacionados os recolhimentos efetuados sobre a mão-de-obra
própria, as notas fiscais de concreto usinado fornecidos pela empresa Concrecon Concreto e
Construções Ltda, CNPJ n° 03.585.304/0002-37 e, também as retenções sobre notas fiscais de
cessão de mão-de-obra da empresa SM Prestadora de Serviços em Construções Ltda, CNPJ n°
07.987.060/0001-99, conforme cópia da DISO e do respectivo ARO - Aviso de Regularização de
Obras (fls. 58 a 75).
Por meio do através do TIF 03, foi solicitada a apresentação de todas as notas
fiscais de concreto usinado relacionadas na DISO, com a finalidade de verificar sua
contabilização no custo da obra. Em decorrência desta conferência, verificou-se que várias destas
notas fiscais não se encontravam escrituradas no custo da obra (cópias às fls. 76 a 208).
Foram solicitados esclarecimentos sobre a contabilização destas notas fiscais,
relacionadas no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n° 04.
A empresa prestou informações através de seu contador, que devido a divergência
no sistema de integração da escrita fiscal para a contabilidade, as notas fiscais relacionadas no
“TIF 04 — ANEXO I – CONCRECON” não foram contabilizadas ( informação às fls. 209).
Esse fato motivou a lavratura do Auto de Infração Debcad 37.159.710-2, processo n°
10120.004668/2010-01, por descumprimento de obrigação acessória.
Ante o exposto, a fiscalização desconsiderou a escrituração contábil apresentada
pela empresa e procedeu nos termos art. 33, § 4o, da Lei no 8.212/91.
A desconsideração da contabilidade ensejou o cálculo da contribuição devida com
base na área construída da obra, com a emissão de novo ARO — Aviso de Regularização de
Obra, com ciência ao contribuinte (fls. 212 a 216), conforme dispõe a Instrução Normativa RFB
n° 971/09, considerando:
a) A obra foi classificada de acordo com a declaração efetuada pela empresa
através da DISO em 10/03/2009;
b) A mão de obra própria declarada pela empresa em GFIP constantes no sistema
da Receita Federal do Brasil;
c) A mão de obra contida em notas fiscais pelo fornecimento de concreto usinado,
apresentadas durante a ação fiscal. Essas notas fiscais encontram-se relacionadas em planilha sob
a denominação de "CONCRETO USINADO" (fls. 217 a 220);
d) A mão-de-obra declarada em GFIP pela empresa Fest-Service Comércio e
Serviços de Pisos e Revestimentos Ltda, CNPJ: 09.070.659/0001-99, nas competências 04/2008
e 05/2008.
A fiscalização informa que não foram consideradas as GFIP da empresa SM
Prestadora de Serviços em Construções Ltda, CNPJ 07.987.060/0001-99, nas competências
08/2007 a 11/2007, uma vez que houve substituição das mesmas por outras, excluindo a obra em
referência como tomadora da mão-de-obra, conforme extrato às fls. 221 a 228.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do auto de infração em 17/06/2010 e
apresentou impugnação tempestiva em 15/07/2010, na qual alega em síntese:
- que a tipificação do parágrafo 4o do art. 33 da lei 8.212/91 não autoriza o
procedimento do autuante, pois o parágrafo que trata da desqualificação da contabilidade é 6o;
- que o caso em tela não se enquadra na tipificação do parágrafo 6o, uma vez que a
remuneração paga aos segurados foram perfeitas e de conformidade com a legislação vigente;
- que não ocorrendo a definição prevista no parágrafo sexto, não tem corno aplicar
a previsão do parágrafo quarto, pois, o primeiro é a causa, o segundo o efeito;
- que as referidas cento e cinco notas fiscais que motivaram a desclassificação da
contabilidade, não se identificam com os motivos previsto no parágrafo sexto, uma vez que se
referem a fornecimento de concreto usinado e nada tem ver com mio de obra ou faturamento;
- que as notas fiscais da CONCRECON não contabilizadas representam cerca de
2% da movimentação de material, o que não compromete o resultado de toda a contabilidade;
- que o contador demonstrou ao fiscal que o não registro daquelas notas não
contribuiria para redução da contribuição do INSS devida, uma vez que não se tratava de
fornecimento de mão de obra;
- cita jurisprudência.
- que seja determinada uma perícia para comprovação conforme entendimento das
decisões judiciais acostadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2014 (e-fl.281), o
contribuinte interpôs em 17/10/2014 recurso voluntário (e-fls. 283/301), no qual reitera as
alegações de impugnação e acrescenta:
- que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia na decisão
recorrida;
- que são pressupostos de validade do arbitramento: inexistência de escrituração,
recusa de apresentação de escrituração e documentos e imprestabilidade da escrituração;
- que os requisitos do arbitramento, em tese, devem obedecer os princípios
exarados no artigo 148 da Lei 5172/66 (CTN);
É o relatório.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Alega o recorrente que o indeferimento da prova pericial implicou no cerceamento
do direito de sua defesa, o que implicaria em nulidade do acórdão recorrido.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
As razões para o indeferimento do pedido de perícia suscitado pelo recorrente na
impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e o
indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância, senão
vejamos:
Por fim, em relação ao protesto pela realização de perícia cabe referência ao disposto
nos artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
que assim dispõem:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a perícia proposta pela impugnante, por
entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. Nenhum fato novo foi
trazido pela Impugnante que justificasse a realização da perícia pleiteada, sendo tal
argumento meramente protelatório, em face do acima exposto, pois restou devidamente
comprovado nos autos que o sujeito passivo não contabilizou todas as notas fiscais de
aquisição de materiais empregados na obra, indispensáveis à sua execução, e que tal
fato comprometeu o custo total da mesma, motivo pelo qual a fiscalização
desconsiderou a escrituração contábil apresentada e apurou a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a referida obra de construção mediante
aferição indireta, nos estritos ditames legais, não havendo necessidade de realização de
perícia para comprovar se “tal falha” atribuída à autuada venha reduziu ou não o devido
ao erário público, como requer a impugnante.
Coaduno com os fundamentos da decisão recorrida e acrescento que na ocasião da
impugnação, o recorrente sequer formulou os quesitos pertinentes e não indicou seu assistente
técnico, devendo ser considerado não formulado o pedido de diligência ou produção de prova
pericial que não atenda estes requisitos, conforme dispõe o art. 16, §1o, do Decreto no
70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

Por todas essas razões, rejeito a preliminar de nulidade, por não restar configurado
o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente improcedência dos
argumentos suscitados pela recorrente.
Mérito
O lançamento objeto da autuação refere-se a crédito de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a mão de obra utilizada em obra de
construção civil de pessoa jurídica, lançado por arbitramento, de acordo com a área construída e
ao padrão da obra, com base na tabela regional do CUB - Custo Unitário Básico.
O Recorrente alega que não se aplica ao caso o disposto nos parágrafos 4o e 6o do
art. 33 da lei 8.212/91, uma vez que a remuneração paga aos segurados foram perfeitas e de
conformidade com a legislação vigente.
Aduz que as referidas cento e cinco notas fiscais que motivaram a desclassificação
da contabilidade, não se identificam com os motivos previstos no parágrafo sexto, pois se
referem a fornecimento de concreto usinado e nada tem ver com mão de obra ou faturamento.
Alega que as notas fiscais da CONCRECON não contabilizadas representam
cerca de 2% da movimentação de material, o que não compromete o resultado de toda a
contabilidade e que o não registro daquelas notas não contribuiria para redução da contribuição
do INSS devida, uma vez que não se tratava de fornecimento de mão de obra.
Todavia, conforme pode ser observado do Relatório Fiscal de e-fls. 64/68, a
contabilidade da empresa padece de algumas irregularidades e tampouco está de acordo com os
princípios e convenções contábeis vigentes.
5 Nessa ação fiscal, através do TIF 03, solicitamos a apresentação de todas as notas
fiscais de concreto usinado relacionadas na DISO, com a finalidade de verificar sua
contabilização no custo da obra. Em decorrência desta conferência, verificamos que
várias destas notas fiscais não se encontravam escrituradas no custo da obra (cópias às
fls. 76 a 208).
6 Solicitamos esclarecimentos sobre a contabilização destas notas fiscais, relacionando-
as no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n° 04. A empresa prestou informações
através de seu contador, que também a representa via procuração, "que devido
divergência no sistema de integração da escrita fiscal para a contabilidade, não foram
contabilizadas as notas fiscais relacionadas no TIF 04 - ANEXO I - CONCRECON"
(informação às fls. 209).
7 O fato fere de forma incisiva os princípios contábeis geralmente aceitos e praticados,
criando uma situação de irregularidade perante o fisco. A partir do procedimento em
questão todo o resultado operacional, daquele momento em diante ficou prejudicado,
comprometendo o custo da obra em todo o período de sua execução. Esse fato motivou
a lavratura do Auto de Infração Debcad 37.159.710-2, processo n° 10120.004668/2010-
01 por descumprimento de obrigações acessórias.
8 Por todo o exposto e como ficou evidenciado, esta fiscalização não teve alternativa
senão a de desconsiderar a escrituração contábil apresentada e proceder nos termos da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 33, parágrafo 4°, que prevê:
"Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário (redação alterada pela MP n° 449, de 03/12/08)".
Desse modo, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com
a legislação em vigor na data do lançamento, isto é, o artigo 33. §§ 4° e 6o da Lei 8.212/91. art.
234 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa MPS/SRP n.o 971/2009. "in
verbis":
§ 4o - Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução da obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-rresponsável o ônus da prova em contrário. ('Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009). (...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
O Decreto n.o 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) determina seu artigo
234 que:
"na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos para a execução
de obra de construção civil, pode ser obtido mediante o cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução da obra, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo INSS, cabendo ao proprietário, dono da obra,
incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da
prova em contrário".
O artigo 343 da Instrução Normativa MPS/SRP n.° 971/09 prevê que a aferição
indireta da remuneração dos segurados na obra de construção civil sob responsabilidade de
pessoa jurídica, com base na área construída e no padrão da obra, será efetuada de acordo com os
procedimentos estabelecidos no Capítulo IV deste Título.
O artigo 381 da Instrução Normativa MPS/SRP n.° 971/09 estabelece ainda que,
"in verbis":
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3", 4" c 6" do art. 33 da Lei n" 8.212. de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil e não
a possuir de forma regular:
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §
5o do art. 47;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da empresa
por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do lucro.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer
documento ou informação de interesse da RFB;
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem apresentados
deforma deficiente.
No caso, a fiscalização constatou que a escrituração contábil não espelha a
realidade econômico-financeira da empresa, tendo optado pela desconsideração da contabilidade
e o arbitramento das contribuições sociais previdenciárias e para terceiros sobre a obra de
construção civil fiscalizada, de acordo com a área construída e o padrão de execução de obra de
construção civil, conforme previsto nos parágrafos 3°. 4o e 6o do art. 33 da Lei n.° 8.212/91.
Dessa forma, quanto a desconsiderar a contabilidade da autuada e lançar de ofício
as contribuições previdenciárias, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento
da Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal que desconsiderou a
contabilidade da empresa por não escriturar no custo da obra 105 notas de aquisição de concreto
da empresa CONCRECON.
No tocante à aferição da contribuição previdenciária com base nas tabelas do
Custo Unitário Básico — CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON, trata-se de
matéria normatizada na Instrução Normativa MPS/SRP n.° 971/09 e prevista nos §§3°, 4° e 6°
do artigo 33 Lei n° 8.212/91 e pelos artigos 231, 234 e 235 do RPS, havendo, ainda, sustentação
no artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Entendo, pois, que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente
claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal.
Ao contrário do que parece crer a impugnante, nos termos da legislação retro transcrita,
ainda que a escrituração contábil ou outros documentos apresentados pelo sujeito
passivo não contenham irregularidade formal, esses podem ser desconsiderados ou
reputados não merecedores de fé quando for possível constatar, por qualquer meio de
prova na auditoria da obra, que a contabilidade não espelha a realidade econômico-
financeira da empresa por omissão de qualquer lançamento contábil. Não basta a
disponibilização da escrituração contábil para a auditoria fiscal, mas é necessário que a
mesma esteja correta, eficiente e de conformidade com a legislação, não se tratando de
uma pequena falha a omissão de registros contábeis, como aduz a impugnante, como
também é imprescindível que sejam prestados pelo sujeito passivo, quando intimado,
todos os esclarecimentos e documentos solicitados no transcorrer da ação fiscal.
Dessa forma, se restar evidenciado que a contabilidade de uma pessoa jurídica é
deficiente, pois não registrou o movimento real de todas as despesas incorridas com a
edificação, comprometendo o custo total da referida obra de construção civil, como
ocorreu no presente caso, fato este confirmado pela impugnante em sua peça defensória,
a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a referida obra de
construção devem ser apuradas mediante aferição indireta, conforme critérios
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil (RFB), cabendo à interessada o ônus da
prova em contrário.
No caso, a fiscalização ao constatar que a contabilidade da impugnante tornou-se
imprestável como instrumento capaz de embasar uma análise direta do custo da mão-de-
obra empregada na construção em apreço, justificadamente recorreu ao procedimento da
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.221 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.004677/2010-94

aferição indireta realizado, utilizando-se dos procedimentos previstos no Título VI,
Capítulo IV, Seção II – Procedimentos para Apuração da Remuneração da Mão de obra
com Base na Área Construída e no Padrão – da Instrução Normativa – IN RFB 971, de
13/11/2009. Fato que, em tese, não causa qualquer prejuízo à autuada, pois tal
procedimento calcula o custo da mão-de-obra e das contribuições previdenciárias
incidentes com base no valor do CUB (Custo Unitário Básico) fornecido pelo
SINDUSCON (Sindicato das Indústrias de Construção Civil), sendo abatido do eventual
valor devido todos os recolhimentos que direta ou indiretamente tenham sido realizados,
inequivocamente, em relação à mão-de-obra empregada na edificação.
Portanto, ao contrário do que alega a impugnante, está devidamente demonstrado nos
autos que o crédito lançado refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, da
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração de mão de obra empregada na execução da obra de
construção civil – ED KALAHARI (fato gerador), apurada por aferição indireta
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço da contribuinte, seu
inconformismo não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a autoridade
lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da
legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida
pela recorrente.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia, e no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital